Tribunal: TJSP
Processo: 1007164-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r estadual 180/1978 teve seu texto modificado pela Lei complementar paulista 1.012/2007, e, antes disso, aquele dispositivo e o do art. 153 da mesma Lei complementar local 180/1978 revogaram-se por força do § 12 do art. 40 da Constituição federal de 1988, com a redação da Emenda constitucional 20/1998, atraindo os critérios de acessibilidade beneficiária do regime geral de previdência (: art. 5o da Lei 9.717/1998. art. 16 da Lei 8.213/1991 e art. 8o da Lei 9.032/1995).

- Desse modo, assinala-se que atrita com o direito posto a extensão do, na espécie, discutido benefício previdenciário, para além do limite de 21 anos de idade da pensionista.

Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1007164-39.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE NETA COMO BENEFICIÁRIA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA EM 2019. BENEFICIÁRIA DESDE 2002.

- O § 2o do art. 147 da Lei complementar estadual 180/1978 teve seu texto modificado pela Lei complementar paulista 1.012/2007, e, antes disso, aquele dispositivo e o do art. 153 da mesma Lei complementar local 180/1978 revogaram-se por força do § 12 do art. 40

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE NETA COMO BENEFICIÁRIA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA EM 2019. BENEFICIÁRIA DESDE 2002.

- O § 2o do art. 147 da Lei complementar estadual 180/1978 teve seu texto modificado pela Lei complementar paulista 1.012/2007, e, antes disso, aquele dispositivo e o do art. 153 da mesma Lei complementar local 180/1978 revogaram-se por força do § 12 do art. 40 da Constituição federal de 1988, com a redação da Emenda constitucional 20/1998, atraindo os critérios de acessibilidade beneficiária do regime geral de previdência (: art. 5o da Lei 9.717/1998. art. 16 da Lei 8.213/1991 e art. 8o da Lei 9.032/1995).

- Desse modo, assinala-se que atrita com o direito posto a extensão do, na espécie, discutido benefício previdenciário, para além do limite de 21 anos de idade da pensionista.

Não provimento do recurso.